Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711774-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVES DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAIMUNDA ALVES DE SOUZA ANDRADE contra BANCO SAFRA SA em face da Decisão proferida em Ação Revisional c/c Ação Consignatória e pedido de tutela de urgência no 0702976-54.2020.8.07.0005, a qual indeferiu a antecipação de tutela. Em Decisão (ID 16039121) foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Através de Despacho (ID 17352336) foi informado que houve Sentença (ID 66208183) proferida nos autos de origem. Desse modo, foram intimadas as partes para que se manifestassem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. A Agravante em petição (ID 17610185) requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020 10:22:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador